Tribunal: TJSP
Processo: 2075373-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa do exercício de 2017 – Municipalidade de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada – Desnecessidade de dilação probatória – Objeção conhecível (súm. 393/STJ) – Alegação de ausência de lançamento válido – Cópia de guia e notificação juntadas pela Fazenda em impugnação – Cobrança comprovadamente notificada – Objeção rejeitada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa do exercício de 2017 – Municipalidade de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada – Desnecessidade de dilação probatória – Objeção conhecível (súm. 393/STJ) – Alegação de ausência de lançamento válido – Cópia de guia e notificação juntadas pela Fazenda em impugnação – Cobrança comprovadamente notificada – Objeção rejeitada – Recurso da contribuinte parcialmente provido.